Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702655-29.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA DRUCK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA AGRAVADO: PRONTA ENTREGA MATERIAIS GRAFICOS LTDA, JOSAFA DOS SANTOS PINHEIRO, BENILDA SANTOS DE ANDRADE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALPHA DRUCK COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS – EIRELI - EPP contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos execução de título extrajudicial no 0739541-63.2019.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de PRONTA ENTREGA MATERIAIS GRÁFICOS LTDA - EPP. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 146550041 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, deduzido pela agravante. No agravo de instrumento interposto, a recorrente afirma que estão configurados os pressupostos legais específicos do art. 134, §4o do Código de Processo Civil para fins de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. Assevera que tanto o desvio de finalidade quanto a confusão patrimonial estão configurados nos autos. Destaca que a agravada esvaziou seu patrimônio com o objetivo de blindar seus bens perante os credores, a ponto de não se ter localizado nos autos bens passíveis de penhora. Ao final, a agravante postula a reforma a r. decisão recorrida, para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da agravada PRONTA ENTREGA MATERIAIS GRÁFICOS LTDA - EPP. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 43064426 e 43064428. É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Proceda a Secretaria da 8a Turma Cível à retificação do polo passivo do agravo para constar somente a empresa PRONTA ENTREGA MATERIAIS GRÁFICOS LTDA – EPP, contra quem foi ajuizada a ação originária. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2023 às 15:46:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora